Tribunal: TCU
Processo: 011.519/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 0197/2010, firmado entre o referido órgão ministerial e o Município de Amajari/RR, cujo objeto é a realização de ações emergenciais decorrentes de estiagem que afeta a municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Rodrigo Mota de Macedo, em razão de não-comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 0197/2010, firmado entre o referido órgão ministerial e o Município de Amajari/RR, cujo objeto é a realização de ações emergenciais decorrentes de estiagem que afeta a municipalidade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Rodrigo Mota de Macedo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Rodrigo Mota de Macedo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, deduzida da quantia já recolhida, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/5/2010 1.000.000,00 Débito 3/2/2011 10.697,70 Crédito 9.3. aplicar multa a Rodrigo Mota de Macedo, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a partir da notificação, para que, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor, atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de RR, nos termos do art. 16, § 3o, do da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.6. enviar cópia do Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.